Tribunal: STF
Processo: Rcl 91081
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Ministro Relator do habeas corpus n. 1.017.173/PE, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF.
Consta nos autos que o reclamante Marcos André da Silva Venceslau figura como réu em processo penal onde se apura a suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
A defesa relata que “requereu, desde a origem, o acesso à ordem de serviço da operação policial realizada pelo 1º BIEsp/PMPE, documento administrativo pré-constituído, tendo a própria autoridade policial reconhecido sua existência ao condicionar o acesso à requisição judicial”.
Sustenta, em síntese, que “A ordem de serviço é documento pré-constituído, não envolve diligência em curso e não demanda produção probatória, caracterizando-se lesão direta ao enunciado vinculante”.
Requer seja determinado “ao 1º BIEsp/PMPE a imediata exibição da ordem de serviço”. 
Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:

Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Tráfico. Condução em alta velocidade e tentativa de evasão de blitz policial. Apreensão de veículo e busca. Transporte de aproximadamente 10kg de maconha. Negativa de acesso à ordem de serviço da operação policial, em alegado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 14. Improcedência. 
Processo suspenso para análise de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); documento solicitado pela Defesa que sequer foi juntado aos autos; disponibilidade de acesso após a juntada. Ato reclamado que não contraria o comando da Súmula Vinculante 14, que garante o amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, condição que não se aplica à ordem de serviço da operação policial do 1º BIEsp/PMPE. 
Parecer pela improcedência da Reclamação.
É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, conclui-se das informações prestadas, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que o pretendido acesso a documento não utilizado pela acusação para formação da opinio delicti não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.  
Deveras, a autoridade reclamada informou o seguinte:

“O cerne da presente Reclamação reside na tese de que a ausência de acesso da defesa técnica à ordem de serviço da operação policial, realizada pelo 1º BIEsp/PMPE, constituiu cerceamento de defesa, maculando, por via de consequência, toda a Ação Penal subsequente. Tal argumento carece de fundamento jurídico na perspectiva do ordenamento pátrio, que estabelece clara distinção entre a fase inquisitorial e a fase processual. 
Dada a sua natureza inquisitorial, o Inquérito Policial não está sujeito ao rigor do contraditório e da ampla defesa, princípios que, em sua plenitude, somente são exercidos na fase judicial. Embora o investigado tenha garantido o direito à assistência técnica e o exercício do direito de presença em determinados atos, a ausência da participação formal e constante da defesa não configura, por si só, nulidade processual, uma vez que o direito de defesa é exercido de forma diferida, em todo o seu potencial, após o oferecimento e recebimento da denúncia. 
A ordem de serviço é um documento técnico de caráter interno que planeja e orienta a execução de uma ação ou missão específica pelas forças de segurança. Trata-se de um documento específico da fase inquisitorial, que tem caráter sigiloso. A própria Polícia Militar, em ofício de resposta à solicitação da defesa, negou o fornecimento da ordem de serviço, invocando sigilo sobre informações operacionais e afirmando que tais informações seriam fornecidas "somente mediante requisição judicial, ministerial ou administrativa da autoridade competente".
Importa ressaltar que o referido documento não foi disponibilizado sequer para a acusação nos autos da ação penal. A ordem de serviço não é um documento essencial para a instrução processual na fase judicial e, por ser elemento exclusivo da fase de inquérito policial, não pode, por si só, embasar eventual condenação. 
Ademais, até o presente momento, não houve qualquer prejuízo à defesa, pois a fase instrutória judicial ainda nem começou, não foi oferecida resposta à acusação e o processo está suspenso, aguardando análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ). O réu Marcos André da Silva Venceslau encontra-se solto desde 05 de abril de 2025, após ter sido concedida a liberdade na audiência de custódia. 
Portanto, no presente caso, o Juízo Reclamado garantirá o prosseguimento da lide, preservando o contraditório e a ampla defesa no momento oportuno. Por fim, esclarece-se que o documento será disponibilizado nos autos para ambas as partes, assim que for juntado ao processo.” 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a fase instrutória judicial não começou, o processo está suspenso para análise de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e o documento solicitado pela Defesa sequer foi juntado aos autos e, tão logo isso ocorra, será disponibilizado seu acesso à Defesa e à acusação”.
Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)
Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília,  9 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente